Tribunal: TJPA
Processo: 0001787-34.2018.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001787-34.2018.8.14.0013

APELANTE: JUAN CARLOS SOUZA DE JESUS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001787-34.2018.814.0013

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

APELANTE: JUAN CARLOS SOUZA DE JESUS

DEFENSORIA PÚBLICA: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). RAZÕES RECURSAIS. EXTEMPORANEIDADE. RAZOABILIDADE E LEALDADE PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1.
Embora haja jurisprudência do STJ e STF, no sentido de que a extemporaneidade na apresentação das razões recursais não se justifica a inadmissibilidade do recurso tempestivamente interposto pela Defensoria Pública, foge à razoabilidade e à lealdade processual o oferecimento das razões tão somente 17 (dezessete) meses após a interposição do recurso em apelação criminal. Recurso de Apelação
não conhecido
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
, não

conhecer
do recurso nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001787-34.2018.814.0013

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

APELANTE: JUAN CARLOS SOUZA DE JESUS

DEFENSORIA PÚBLICA: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
JUAN CARLOS SOUZA DE JESUS
por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Capanema/PA
(id.5535312) que condenou igualmente a ora apelante à penas de
5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
nas sanções do
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Narrou à denúncia
(id.), que no dia 22/02/2018, por volta de 15h, no Conjunto José Rodrigues, bairro Caixa D”água, no município de Capanema, o denunciado foi preso em flagrante por estar portando substância de natureza entorpecente 05 (cinco) pedras de pasta base de cocaína e 08 (oito) papelotes de maconha.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
JUAN CARLOS SOUZA DE JESUS
como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06.

A Denúncia foi recebida em 18 de setembro de 2013 (id.6823044)

Na sentença
(id.5535312), o Juízo julgou procedente a denúncia e condenou o apelante as penas de apena de
5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
nas sanções do
artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(id.5535317), o recorrente pugnou pela:
a)
absolvição pela insuficiência de provas,
b)

desclassificação para uso (artigo 28 da Lei de Drogas),

c)
redimensionamento da pena aplicada, com aplicação da causa de aumento tráfico privilegiado
.

Em sede de contrarrazões
(id.5535318), o Ministério Público manifestou-se pelo preliminarmente pela intempestividade do recurso, pois extemporâneo, e subsidiariamente, no mérito julgado totalmente improcedente, pois carente de razões e fundamentos jurídicos plausíveis, que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Nesta instância superior
(id.8667294), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento parcial
, para ser reformada a fundamentação utilizada nas circunstâncias judiciais referentes à personalidade do agente e consequências do crime, redimensionando a pena-base ao mínimo legal, se for o caso.

É o relatório.

Encaminhem-se à Revisão

VOTO

DA PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU QUANTO A EXTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS.

É pacífico a jurisprudência, tanto do STJ e STF, no sentido de que a extemporânea apresentação das razões recursais não justifica a inadmissibilidade do recurso tempestivamente interposto pela parte, sendo pacífico entendimento que a apresentação extemporânea das razões recursais, no processo penal, é mera irregularidade, desde que essa extemporaneidade não extrapole o limite da razoabilidade.

Na situação posta em exame, a sentença fora publicada em
08/08/2018
, o acusado fora intimado em
09/08/2018
(id.5535315), sendo apresentada o recurso de apelação em
27/08/2018
(id. 5535314) tempestivamente, e suas razões recursais foram apresentadas pela Defensoria Pública em
25/01/2020
(5535317).

Ora, o prazo para apresentação, 10 (dez) dias, foi superado em 17 (dezessete) meses. Assim, não é possível receber o recurso, sob pena de se aceitar comportamento que beira à má fé, atenta contra princípios constitucionais de garantia de todo cidadão e, também, da sociedade, como princípio da celeridade processual (art.5º, LXXVII, da CF).

De fato, não se olvida que, em um Estado Democrático de Direito, devam ser reconhecidos e respeitados os direitos fundamentais do réu. O princípio da ampla defesa, porém não constitui, de modo algum, amparo à defesa ilimitada, irrestrita e antiética. Existem limites que merecem ser observados, sejam traçados pelo Direito ou pela simples razoabilidade e bom senso.

O princípio da lealdade processual, inclusive, demanda de todos os sujeitos processuais uma postura ética e proba, o que, entre outras providências, consiste em não tumultuar e não proclastinar o andamento do feito.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RAZÕES RECURSAIS. EXTEMPORANEIDADE. RAZOABILIDADE E LEALDADE PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Conquanto seja pacífica a jurisprudência, tanto desta Corte Superior quanto do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a extemporânea apresentação das razões recursais não justifica a inadmissibilidade do recurso tempestivamente interposto pela parte, foge a razoabilidade e à lealdade processual o oferecimento das razões recursais tão somente t meses após a interposição do recurso em sentido estrito, mais ainda quando, por duas vezes, instada a defesa a apresentar o tardio arrazoado. 2. Recurso especial não provido.

9STJ-REsp:1557478 MG 2015/0237318-4, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 11/09/2018 – Sexta Turma, publicado em 17/09/2018)

PROCESSO PENAL. DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA NO OFERECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS PELO MPF. INTEMPESTIVIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

1. É certo que venho acompanhando o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que a apresentação a destempo de razões recursais configura mera irregularidade. In casu, porém, a demora de quase dois anos para que o órgão Ministerial oferecesse suas razões ao presente recurso fere qualquer limite de razoabilidade, além do princípio constitucional da duração razoável do processo, deixando de consistir-se em mera irregularidade e passando a hipótese de intempestividade.

2. O lapso injustificado de 2 anos se deveu exclusivamente a fatores da acusação, a que nada contribuiu a ré, sendo que o MPF, em momento algum, buscou trazer aos autos explicações para sua desídia, não podendo o Judiciário compactuar com tais comportamentos.

3. O réu não pode permanecer indefinidamente sem um mínimo de prazo para saber se responderá ou não a uma ação penal, até mesmo porque nosso sistema processual penal trabalha com prazos curtos, justamente em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

4. O próprio Juiz de piso reconheceu a intempestividade das razões de recurso, decisão esta que restou irrecorrida.

5. Recurso em sentido estrito não conhecido.

(TRF da 2ª Região. Recurso em Sentido Estrito 0000768-87.2010.4.02.5106)

Ante o exposto,
não

conheço
do presente recurso de Apelação Penal em favor de
JUAN CARLOS SOUZA DE JESUS
.

É como voto.

Belém/PA,
16
de maio de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/05/2022